Tribunal: TJSP
Processo: 1128961-06.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Extinção do processo - Valor da causa - Ação de cobrança, objetivando a condenação do réu no pagamento do valor histórico do débito, sem a incidência de juros e correção monetária - Decisão que determinou a alteração do valor da causa e o recolhimento das custas de acordo com o valor corrigido – Inadmissibilidade.

Extinção do processo - Valor da causa - Hipótese em que o banco autor

Ementa:

Extinção do processo - Valor da causa - Ação de cobrança, objetivando a condenação do réu no pagamento do valor histórico do débito, sem a incidência de juros e correção monetária - Decisão que determinou a alteração do valor da causa e o recolhimento das custas de acordo com o valor corrigido – Inadmissibilidade.

Extinção do processo - Valor da causa - Hipótese em que o banco autor renunciou ao direito de receber o débito atualizado - Valor da causa que deve corresponder ao valor do interesse que nela está envolvido, aferível no momento de seu ajuizamento – Indeferida a petição inicial, com base nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do atual CPC, e decretada a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do atual CPC – Sentença terminativa do processo que deve anulada – Valor atribuído à causa na exordial, R$ 25.072,52, que há de persistir - Apelo do banco autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361157
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1128961-06.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI BANCO
S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DO BANCO PECÚNIA S/A), é apelado DENILSON
APRIGIO GUIMARAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, a fim de anular a sentença impugnada. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128961-06.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No : 33138 – Digital
APEL. No: 1128961-06.2018.8.26.0100
COMARCA : São Paulo (12a Vara Cível Central)
APTE. : “Omni Banco S.A.” (autor), atual denominação do “Banco Pecúnia S.A.”
APDO. : Denilson Aprigio Guimarães (réu)
Extinção do processo - Valor da causa - Ação de cobrança,
objetivando a condenação do réu no pagamento do valor histórico
do débito, sem a incidência de juros e correção monetária -
Decisão que determinou a alteração do valor da causa e o
recolhimento das custas de acordo com o valor corrigido

Inadmissibilidade.
Extinção do processo - Valor da causa - Hipótese em que o banco
autor renunciou ao direito de receber o débito atualizado - Valor
da causa que deve corresponder ao valor do interesse que nela está
envolvido, aferível no momento de seu ajuizamento Indeferida a
petição inicial, com base nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV,
do atual CPC, e decretada a extinção do processo sem resolução de
mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do atual CPC Sentença
terminativa do processo que deve anulada Valor atribuído à
causa na exordial, R$ 25.072,52, que há de persistir - Apelo do
banco autor provido.
1. “Omni Banco S.A.”, atual denominação de “Banco Pecúnia S.A.”,
propôs ação de cobrança, de rito comum, em face de Denilson Aprigio Guimarães (fls. 1/3,
31/34).
O MM. Juiz de origem determinou que o banco autor juntasse:
“demonstrativo atualizado e discriminado do débito, atribuindo valor correto à causa,
recolhendo diferença de custas” (fl. 70).
O banco autor manifestou-se sobre tal determinação (fls. 73/75).
O ilustre magistrado de primeiro grau, entendendo que a
determinação de alteração do valor da causa e de recolhimento das custas não foi cumprida,
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos
arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 485, incisos I e IV, do atual CPC (fls. 81/84).
Inconformado, o banco autor interpôs, tempestivamente, apelação
(fl. 89), aduzindo, em síntese, que: não era necessária a retificação do valor da causa; o
valor dado à causa corresponde, exatamente, ao valor do proveito econômico almejado;
abriu mão de cobrar qualquer consectário contratual, objetivando dar maior rapidez ao
andamento do feito e possibilitar a efetiva recuperação do crédito; deixou claro que estava
limitando a sua pretensão ao valor dado à causa; é inaplicável à espécie o disposto no art.
292, § 3o, do atual CPC; não há de se falar em alteração do valor da causa, por conseguinte,
em complementação das custas processuais; deve ser mantido o valor atribuído à causa,
que caracteriza o efetivo proveito econômico pretendido com a ação (fls. 90/94).
O recurso foi preparado (fls. 95/96), não havendo sido respondido,
uma vez que não se logrou citar o réu (fls. 101, 104).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128961-06.2018.8.26.0100 -Voto no
3
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelo banco autor comporta acolhimento.
O valor da causa deve corresponder, como regra geral, ao que pede o
autor em juízo, isto é, deve representar o que ele espera obter, em termos materiais, por
meio do processo.
Postula o banco autor, com a referida ação, que o réu seja condenado
“ao pagamento da quantia de R$ 25.072,52” (fl. 2).
Na emenda à inicial (fls. 31/34), o banco autor esclareceu que:
“(...) a parte ré possui um saldo devedor junto ao banco autor no
valor de R$ 25.073,00, quantia esta correspondente à soma das
parcelas vencidas e não pagas e que representa exatamente o
conteúdo econômico objetivado com o ajuizamento da presente ação;
Quanto a esse último ponto, é imprescindível esclarecer que, por
opção do banco autor, este está cobrando da parte ré exatamente o
valor dado à causa, razão pela qual as custas foram recolhidas em
cima desse valor. É ele, portanto, o conteúdo econômico objetivado
nesta demanda, não havendo que se falar, destarte, em qualquer
alteração do recolhimento das custas iniciais” (fl. 33).
Ora, tratando-se de ação que tem um fim patrimonial certo, o valor
da causa deve corresponder ao valor do interesse que nela está envolvido, aferível no
momento de seu ajuizamento.
Consoante preconizado por JOÃO BATISTA LOPES:
“Sempre que a causa tiver conteúdo econômico delimitado, não
poderá o autor valer-se de simples estimativa: terá de atribuir valor
certo à causa” (“Ação declaratória”, 5a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002, no 3.7.2, p. 73).
Plausível atribuir-se à causa, por consequência, o valor que o banco
autor almeja obter a título de pagamento simples das parcelas atrasadas, R$ 25.072,52 (fl.
3), segundo se depreende de suas manifestações (fls. 33, 91/93).
Acerca desse assunto, em hipótese semelhante, já houve
pronunciamento do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Ação de cobrança. Crédito bancário. Indeferimento da petição
inicial. Demandante que deixou de retificar o valor da causa para
incluir a correção monetária e os juros moratórios vencidos, na forma
do art. 292, I, do CPC/2015. Apelação. Omissão justificada na
expressa renúncia aos acessórios que recaem sobre a cifra histórica
do crédito. Opção comercial válida à luz da natureza disponível do
direito perseguido. Regra do art. 292, I, do CPC/2015 que toma por
pressuposto a existência de pedido implícito de inclusão de correção
monetária e juros moratórios. Situação, porém, na qual há renúncia
expressa a tais pedidos. Valor da causa que deve corresponder ao
proveito econômico vislumbrado na lide, o que exclui a fatia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128961-06.2018.8.26.0100 -Voto no
4
renunciada do direito. Emenda à petição inicial que deve ser acolhida
nos termos propugnados pela demandante. Observação, porém, para
que a patrona da autora apresente, no prazo a ser assinalado pelo
Juízo 'a quo', instrumento de mandato com poderes especiais para
renunciar, nos moldes do art. 105 do CPC/2015. Assim não
procedendo, deverá reajustar o valor atribuído à causa e
complementar as custas já recolhidas. Sentença anulada. Recurso
provido, com observação” (Ap no 1133857-92.2018.8.26.0100, de
São Paulo, 24a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA, j. em 25.4.2019) (grifo não original).
3. Nessas condições, dou provimento à apelação contraposta, a fim
de anular a sentença impugnada (fls. 81/84), determinando o retorno dos autos à origem
para que tenha o processo regular prosseguimento, com a manutenção do valor atribuído à
causa na exordial, R$ 25.072,52 (fl. 3).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator